Tribunal: STF
Processo: ARE 1595601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA FIXADA EM 100% DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Tecnolog Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1080813-9, lavrado em razão de transporte interestadual de mercadorias desacobertadas por documentação fiscal idônea, em desacordo com a legislação do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos fiscais idôneos justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e o consequente lançamento do ICMS; (ii) verificar se as irregularidades constatadas (ausência de carimbo de fiscalização, Guia de Trânsito e divergência entre mercadoria transportada e a constante na nota fiscal) comprometem a validade da operação declarada como remessa para conserto; e (iii ) estabelecer se a multa aplicada no percentual de 100% do imposto devido configura violação ao princípio constitucional do não confisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de carimbo da unidade fazendária, da Guia de Trânsito de Mercadorias e a divergência entre o número de unidades transportadas e o constante na nota fiscal configuram infrações formais relevantes, que caracterizam a inidoneidade do documento fiscal, nos termos do art. 201, § 1º, VII, do RICMS/MT.
4. A jurisprudência consolidada nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo estabelece que a ausência de documento fiscal idôneo, mesmo em operações que não geram, em tese, a incidência do ICMS — como comodato, remessa para conserto ou transferência entre estabelecimentos da mesma empresa —, configura infração autônoma à legislação tributária estadual, o que autoriza a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, independentemente da caracterização do fato gerador do imposto.
5. A multa punitiva fixada em 100% do valor do tributo não ultrapassa o limite estabelecido pela jurisprudência do STF para caracterização de confisco, sendo considerada legítima e proporcional, com fundamento na função sancionatória e preventiva da penalidade fiscal.
6. A apelante não apresentou a íntegra do processo administrativo tributário, tampouco comprovou a inexistência de incidência do imposto ou o recolhimento do tributo, não afastando, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inidoneidade do documento fiscal apresentado no momento da fiscalização, verificada pela ausência de requisitos legais formais, legitima a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário, ainda que a operação alegada pelo contribuinte não configure, em tese, fato gerador do ICMS.
2. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obsta o controle fiscal pelo Estado.
3. A multa punitiva fixada no percentual de 100% do valor do tributo devido não configura confisco e atende ao parâmetro constitucional de razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, 45, III, “a”; RICMS/MT (Dec. nº 1.944/89), arts. 24, XIV; 201, § 1º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT, ApCiv nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.03.2025; TJMT, N.U. 1007820-06.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.08.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I, IV e V, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente